Tribunal: TJMT
Processo: 1009587-25.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009587-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade de multa administrativa no valor de R$ 20.000,00 aplicada pelo PROCON contra instituição financeira por cobrança de tarifa de emissão de boleto sem a devida informação clara e prévia ao consumidor.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC; e (
ii
) saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se o ato administrativo que a impôs é válido.

III. R
azões de decidir

3.
A sentença foi devidamente fundamentada, discorrendo sobre os fatos e provas apresentados, não sendo o julgador obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, desde que indique fundamentadamente suas razões de decidir.

4.
O PROCON agiu dentro de sua competência legal, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a imposição de sanções administrativas em casos de infrações às normas de defesa do consumidor.

5.
O processo administrativo observou rigorosamente o devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa. A multa foi aplicada com base em infração tipificada no art. 56,
inciso
I, da Lei nº 8.078/90 c/c art. 18,
inciso
I, do Decreto nº 2.181/97.

6.
A cobrança de tarifa sem a devida informação clara e prévia ao consumidor configura prática abusiva nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, não sendo suficiente a alegação de legalidade anterior à vigência da Resolução BACEN 3.518/2007.

7.
A multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem
auferida pelo fornecedor e a condição econômica do infrator, conforme determina o art. 57 do CDC.

IV. D
ispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo PROCON por cobrança de tarifa sem informação adequada ao consumidor é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o devido processo legal administrativo".

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 51, IV, 56, I e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 18, I; CPC,
arts
. 85, § 11, e 489, § 1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso
de apelação cível interpost
o
pelo
BANCO
PAN
S/A
contra a decisão proferida pelo
j
uízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que
,

nos autos dos embargos à execução n.
1009587-25.2020.8.11.0041
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
(MT)
,
julgou improcedente
s os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
, preliminarmente,
violação ao art. 489, §1º, III e IV do CPC/2015, sustentando que a sentença é carente de fundamentação adequada.

Quanto ao mérito, sustenta: (i)
a possibilidade de controle judicial sobre ato administrativo vinculado, sustentando que não se trata de mérito administrativo, mas de ato sancionador que deve ser submetido a amplo controle jurisdicional
; (
ii
)

a
ausência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a cobrança da tarifa de emissão de boleto (TEC) era legal e contratualmente prevista antes da vigência da Resolução BACEN 3.518/2007, ocorrendo em 2008
; (
iii
)
a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa de R$ 20.000,00, alegando violação dos critérios de dosimetria e inexistência de circunstâncias agravantes
; e (
iv
)

a ausência de
comprovação de reincidência, vantagem indevida ou omissão em minimizar danos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sanção pecuniária imposta ou, subsidiariamente, para reduzi-la a valor proporcional e razoável.

Contrarrazões no Id.
329047360
, pelo não provimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
C.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
de apelação cível interpost
o
pelo
BANCO
PAN
S/A
contra a decisão proferida pelo
j
uízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que
,

nos autos dos embargos à execução n.
1009587-25.2020.8.11.0041
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO (MT)
,
julgou improcedente
s os pedidos formulados na inicial.

1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A parte recorrente
sustenta
que a sentença é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC/2015. Argumenta que o magistrado não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo que poderiam infirmar a conclusão adotada.

Pois bem.

S
abe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento
.

Com efeito, em uma primeira análise da r.
sentença recorrida, verifica-se que o
d.
juízo
a quo
fundamentou
sua decisão, discorrendo
sobre
os fatos e provas apresentados, abordando as razões pelas quais considerou válida a

multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual
.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte
embargante
, ora
recorrente
, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo d
a r. sentença recorrida
.

Portanto,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2
. DO MÉRITO.

A controvérsia cinge-se à validade do ato administrativo que impôs multa ao apelante e à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na sua fixação.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o PROCON, ao aplicar a multa ao Banco
PAN
S/A, agiu dentro de sua competência legal, conforme previsão contida no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que autoriza a imposição de sanções administrativas em casos de infrações às normas de defesa do consumidor.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, o processo administrativo instaurado pelo PROCON-MT observou rigorosamente o devido processo legal, assegurando ao embargante o contraditório e a ampla defesa. A multa foi aplicada com base em infração devidamente tipificada no art. 56, I, da Lei nº 8.078/90 c/c art. 18, I, do Decreto nº 2.181/97, decorrente da cobrança de
tarifa de emissão de boleto sem a devida informação clara e prévia ao consumidor.

Ademais, denota-se que a
alegação de que a cobrança da TEC era legal por ter ocorrido antes da vigência da Resolução BACEN 3.518/2007 não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de processamento até 1º de junho de 2012, desde que expressamente informada ao consumidor as condições de utilização e que o valor cobrado não seja abusivo. Todavia, no caso concreto, não restou demonstrado que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a cobrança da referida tarifa, configurando prática abusiva nos termos do art. 51,
inciso
IV, do CDC.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo.

Quanto ao valor da multa aplicada
–
R$ 20.000,00
–
, é importante ressaltar que o PROCON deve considerar a gravidade da
s
infraç
ões
, a vantagem auferida pelo fornecedor e a condição econômica do apelante, conforme determina o artigo 57 do CDC
.

Com efeito
,
verifica-se que

a
multa
ora
aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor,

levando-se em consideração a reincidência
, se aplicável,
e a capacidade econômica do infrator
,
motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A alegada ausência de circunstâncias agravantes não restou comprovada, sendo que a aplicação da multa
na hipótese
encontra amparo legal e guarda proporcionalidade com a infração cometida.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de
razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão
, consignando que
“
Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado
”
.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e pela manutenção da multa administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON ao Banco
Pan
S/A.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026